Tribunal: TJSP
Processo: 2090864-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de execução. Decisão que indefere a penhora da unidade condominial geradora das despesas objeto da lide, vez que os executados são apenas titulares de direitos e não do domínio. Imóvel dado em alienação fiduciária. Agravados que não possuem a titularidade do imóvel, que é da instituição financeira, credora fiduciária, que não compõe o polo passivo da lide. Credor

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de execução. Decisão que indefere a penhora da unidade condominial geradora das despesas objeto da lide, vez que os executados são apenas titulares de direitos e não do domínio. Imóvel dado em alienação fiduciária. Agravados que não possuem a titularidade do imóvel, que é da instituição financeira, credora fiduciária, que não compõe o polo passivo da lide. Credor fiduciário que preserva a propriedade resolúvel do bem e não integra a lide. Impossibilidade de penhora do imóvel de terceiro para o pagamento da dívida da agravada. Pretensão à penhora sobre os direitos provenientes do contrato de alienação fiduciária: possibilidade, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Inclusão da credora fiduciária no polo passivo: descabimento. A intimação da credora fiduciária apenas acerca da penhora dos direitos dos agravados é suficiente para resguardar os seus direitos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.